Tribunal: TJMT
Processo: 1021641-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021641-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOVANY FERREIRA - CPF: 241.910.861-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, fixou taxa de juros média de mercado (BACEN), determinou restituição simples de valores excedentes e afastou pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há decadência ou prescrição da pretensão autoral; (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado, com amortização mediante margem consignável; e (iii) saber se houve vício de consentimento ou descumprimento do dever de informação a justificar a nulidade contratual e os pedidos de restituição e indenização.

III. Razões de decidir

3. A decadência e a prescrição não incidem, considerando que os efeitos do contrato se renovam com cada desconto em folha, e a pretensão não se confunde com anulação do negócio jurídico.

4. A contratação do cartão de crédito consignado, conquanto distinta da modalidade de empréstimo consignado, é válida quando atendidos os deveres de informação, clareza e transparência, como ocorreu no caso concreto.

5. Inexistem nos autos provas de vício de consentimento, tampouco de ilicitude nos descontos realizados, sendo descabida a conversão do contrato, a restituição dos valores pagos e o reconhecimento de dano moral.

6. A demora de mais de uma década entre a contratação e o ajuizamento da ação reforça a ausência de surpresa ou desconhecimento pelo consumidor quanto à natureza do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado e invertendo-se os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa em favor da parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com amortização mediante margem consignável, desde que observado o dever de informação e transparência. 2. A ausência de vício de consentimento ou cláusula abusiva impede a conversão do contrato em modalidade diversa, bem como a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais (Proc. nº 1021641-81.2024.8.11.0041), ajuizada por JOVANY FERREIRA contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter a modalidade de contratação do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, fixar taxa de juros correspondente à média do mercado (BACEN), determinar restituição simples dos valores excedentes e afastar o dano moral, A r.
tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, e

fixou os honorários

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da

condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. Já em relação a parte autora fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante o benefício da justiça gratuita (cf. Id. nº 281073357).

O banco/apelante alega, em sede preliminar, a ocorrência de decadência e de prescrição. No que se refere à decadência, sustenta que o prazo aplicável seria de quatro anos, conforme previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil. Quanto à prescrição, defende que esta deve ser contada a partir do primeiro desconto efetuado no salário da parte autora.

Sustenta que a apelada firmou, junto à instituição financeira Banco Cruzeiro do Sul, o contrato de Cartão de Crédito Consignado, que posteriormente passou à responsabilidade do Banco apelante. Alega ainda que a modalidade contratual foi plenamente informada ao apelado, que inclusive utilizou o cartão em saques complementares, não havendo justificativa para a conversão do contrato para empréstimo consignado.

Pede, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, com a improcedência dos pedidos iniciais. (cf. Id. n° 280722381).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 281073362).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso envolve a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, o qual, segundo alega a autora, tornou-se prejudicial com o passar do tempo, razão pela qual solicitou a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

O réu, ora apelante, sustenta que o contrato foi celebrado de forma regular e transparente, que o autor estava ciente das condições pactuadas, e que não há vício de consentimento que justifique a nulidade ou conversão do contrato.

Indiscutivelmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista
,
conforme o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação do CDC não implica na desobrigação do consumidor de cumprir com os deveres contratuais que voluntariamente assumiu, especialmente quando não há provas de vícios no consentimento ou abusividade nas cláusulas do contrato.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O

art. 171, II, do Código Civil prevê a anulabilidade de negócios jurídicos em casos de dolo, erro, coação, estado de perigo, lesão ou fraude. No presente caso, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios capazes de ensejar a nulidade do contrato. O apelante demonstrou que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado livremente, sendo claro em suas cláusulas e permitindo ao consumidor a utilização de saques e pagamentos mediante faturas, com a possibilidade de amortização parcial do débito.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições. No caso dos autos, o apelado usufruiu dos serviços de crédito disponibilizados pelo cartão, inclusive realizando gastos, conforme demonstrado pelo banco, o que indica que ele tinha plena ciência da natureza do contrato.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO."
(
STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

A conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, determinada na sentença, não encontra amparo legal, tampouco contratual. O cartão de crédito consignado possui características específicas, sendo um produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento. A conversão forçada, sem justificativa, viola o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos firmados livremente devem ser respeitados pelas partes, desde que estejam em conformidade com a lei.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se sustenta, uma vez que as faturas e os extratos fornecidos ao apelado demonstram claramente os termos do contrato. Ademais, o fato de o autor ter ajuizado a ação somente catorze anos após a contratação reforça a presunção de que ele estava ciente das condições pactuadas desde o início.

Assim, não havendo irregularidade na contratação, tampouco ilicitude nos descontos realizados, não há fundamento para a condenação do banco ao ressarcimento de valores, muito menos à repetição do indébito na forma simples. Igualmente, não se verifica qualquer ato ilícito que justifique a reparação por danos morais, inexistindo comprovação de abalo psicológico ou prejuízo à honra do apelado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do réu Banco Pan S.A., para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito questionado na lide e, assim, julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelo autor, observado o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025